Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-41.2021.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000617-41.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA RONDON - CPF: 362.517.551-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WANDA RONDON PEREIRA LEITE (ASSISTENTE), EDSON CONCEIÇÃO DE ARRUDA SANTOS (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000617-41.2021.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.o
1000617-41.2021.8.11.0028

Recorrente:

Maria Benedita Rondon

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO - ALIENAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL
- ÔNUS
DO AUTOR -
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
-

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO
– LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO - PROVIDÊNCIA CABÍVEL –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000617-41.2021.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°
1000617-41.2021.8.11.0028

Recorrente:

Maria Benedita Rondon

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Benedita Rondon

Ação:

Reclamação Cível
.

Origem:

Vara Única de Poconé-MT.

Sentença
(Id.
160777388
)
:
julgou improcedente
os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
160777390
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Motos Mato Grosso Ltda.
(
Id.
178403293
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000617-41.2021.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°
1000617-41.2021.8.11.0028

Recorrente:

Maria Benedita Rondon

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória Negativa de Propriedade proposta por
Maria Benedita Rondon
, em face de
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
visando a declaração de inexistência de propriedade da motocicleta Honda Biz, placa JZG0389.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega que o veículo
motocicleta Honda Biz, placa JZG038,
ano 2003, placa JZG0389, Renavam no 742721183 e Chassi 9C2HA0710YR255883 foi vendido para terceiro desconhecido, e que até o momento não foi efetivada a transferência do seu nome.
Aduz
que não está na posse do bem, e que as cobranças por multas e encargos do veículo são indevidas.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer documento
que comprove a transferência do veículo, objeto da lide, ou sequer justificou a sua ausência. Além disso, não restou comprovada a efetiva venda da motocicleta, uma vez que não há comprovante de depósito de valor, eventual contrato de compra e venda, ou a identificação do comprador do bem. Também não há qualquer indício de prova de que a recorrente tenha diligenciado com vistas a identificar o comprador.

Assim, a recorrente não se incumbiu de sua responsabilidade de comunicar a transferência da motocicleta ao DETRAN, descumprindo previsão legal constante no artigo 134 do CTB, pois, compete ao alienante do veículo promover a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

“Artigo. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Desse modo, é consabido que o artigo 373 do Código de Processo Civil, prevê que incumbe à parte autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe à parte demandada apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

Assim, enquanto a parte autora não comprovar os fatos que deduz, não terá a parte demandada qualquer ônus a se desonerar, a menos que pretenda fulminar com a pretensão contra ele deduzida por meio do exercício de alguma defesa peremptória, cujo acolhimento importa na extinção do feito de plano.

No caso dos autos, não logrou a recorrente êxito em demonstrar que vendeu a motocicleta, objeto da lide.

No que tange a alegação da recorrente em não estar na posse do veículo registrado em seu nome, desconhecendo o paradeiro do referido bem, e o pedido em
providenciar a regularização da situação existentes em nome da recorrente,
é plausível que seja lançado registro de impedimento para licenciamento no prontuário do automóvel, deixando-o indisponível para o ato. Em consequência, possibilita que o veículo seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito e então será liberado apenas após a devida regularização.

Ademais, a princípio não se identifica prejuízo ao órgão de trânsito pelo lançamento do impedimento, porquanto, continua a recorrente responsável, até a efetiva transferência, pelos débitos de licenciamento e multas, podendo inclusive sofrer, os limitados efeitos do impedimento, inscrição em dívida ativa (notadamente porque quanto às multas, segundo o Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária do vendedor que não procede a devida comunicação de venda (AREsp 369.593).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE —
IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO
. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição.
Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.
Recurso não provido. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (TJ-MT - APL: 00027975420108110021 49886/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015)

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental. À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50, e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme preceitua o § 3o do art. 98 do CPC.(TJ-MT - AC: 00018750420158110032 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C
RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. DESCONHECIMENTO DOS DADOS DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - RI: 55451622720198090051 GOIÂNIA, Relator: Hamilton Gomes Carneiro, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 134 DO CTB. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1- A parte autora intentou ação ordinária em face do DETRAN/CE, alegando que no ano de 2014 vendeu, através de contrato verbal, o veículo de marca/modelo: HONDA/CG 125 FAN KS, placa: NQT5291, para um comprador, cujo nome não se recorda. Afirma, ainda, que o mencionado comprador não regularizou a transferência do veículo junto aos órgãos administrativos de trânsito e, por isso, toda a documentação referente ao veículo em tela e multas continuam sendo emitidas em seu nome. Ressalta que existem débitos alusivos a licenciamento, IPVA e multas. 2- O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que seja efetuado o bloqueio do veículo indicado na exordial, tanto para seu licenciamento, como para transferência. 3- Assim, em sede de reexame necessário, cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de determinação judicial de bloqueio administrativo do veículo que o autor alega ter vendido, sem realizar comunicado de transferência do bem ao DETRAN/CE. 4- É cediço que cabe ao proprietário comunicar a transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser responsabilizado de forma solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme preceitua o art. 134 da Lei 9.503/97. A despeito disso, no que se refere ao requerimento de ordem judicial para o bloqueio administrativo do bem alienado, o caso em questão apresenta especificidades que confirmam a argumentação da parte requerente, quais sejam: o Boletim de Ocorrência juntado aos autos e o próprio pleito de bloqueio do bem, visto que, se este ainda estivesse na posse da parte promovente, o deferimento de seu pedido traria prejuízos a ele próprio. 5- Ademais, no decisium sub oculi verifica-se que o deferimento do bloqueio requerido pela parte autora foi acertado, pois além de evitar que novas multas sejam vinculadas ao nome da parte postulante, tal medida exigirá a regularização do bem por parte do atual proprietário. 6- Diante das ponderações feitas e de acordo com os precedentes jurisprudenciais, verifica-se que a manutenção da sentença do juízo originário é medida que se impõe, sendo este o melhor entendimento diante da situação concreta. 7- Remessa Oficial conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator” (Relator (a): LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE; Comarca: Maracanau; Órgão julgador: 1a Vara Cível; Data do julgamento: 14/10/2020; Data de registro: 14/10/2020).

“
AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE - VEÍCULO - ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
– ADQUIRENTE DESCONHECIDO - IMPROCEDÊNCIA - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO - PROVIDÊNCIA CABÍVEL. - Como não se admite que um veículo permaneça cadastrado junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN - sem a informação de seu proprietário, o acolhimento da pretensão de negativa de propriedade dependeria do registro da transferência do automóvel, com a indicação do atual proprietário ou, ainda, da demonstração da inexistência do bem, a autorizar a sua baixa, o que não ocorreu. - A impossibilidade de identificação do atual proprietário do veículo ou de sua localização, aliado ao fato de que se trata de um automóvel antigo, que não deve mais estar em circulação, adequado que se lance um impedimento em seu registro, deixando-o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento, até que haja a sua devida regularização” (TJ-MG - AC: 10386140004055001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 28/04/2017, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017).

Por fim, não restou comprovado dos autos ato ilícito praticado pelos recorridos passíveis de ensejar indenização por danos morais, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação da recorrente, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento, por conta do de ato de quem alega ter sofrido algum ilícito.

Por essas razões, conheço do recurso DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao
s pedidos formulados na inicial para determinar ao DETRAN/MT que promova a anotação de bloqueio do veículo
motocicleta Honda Biz, placa JZG038,
ano 2003, placa JZG0389, Renavam no 742721183 e Chassi 9C2HA0710YR255883,
lançando o impedimento no registro do bem, deixando-o indisponível para o licenciamento, até a regularização pleiteada, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023